Tribunal: TJMT
Processo: 1057394-93.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ELIZA GONCALVES NEPONUCENO - CPF: 396.196.301-06 (RECORRENTE), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1057394-93.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO CETELEM S.A.

Recorrido(a):

ANA ELIZA GONCALVES NEPONUCENO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA. GOLPE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de consignação em pagamento em que a parte autora afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária, no valor de R$ 3.976,00 (três mil, novecentos e setenta e seis reais). Aduz que após ter sido depositado em sua conta o valor objeto do empréstimo, passaram a receber cobranças da instituição Recorrente, as quais julgam indevidas e excessivas. A
firma, que houve o desconto de valores em sua conta, relativo a prestação do empréstimo fraudulento. Busca, pois, a declaração de inexigibilidade do débito, a autorização para depósito do valor do empréstimo para pagamento da instituição financeira Recorrente, além de indenização por danos morais.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, tendo os estelionatários não logrado êxito na aplicação do golpe, tendo em vista que a Recorrida
não atendeu às cobranças realizadas pelos estelionatários pelo
whatsapp
.

3.

Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

4.

No caso concreto, foi a falta de cautela da consumidora que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à instituição Recorrente, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de consignação em pagamento em que a parte autora afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária, no valor de R$ 3.976,00 (três mil, novecentos e setenta e seis reais).

Aduz que após ter sido depositado em sua conta o valor objeto do empréstimo, passaram a receber cobranças da instituição Recorrente, as quais julgam indevidas e excessivas. A
firma, que houve o desconto de valores em sua conta, relativo a prestação do empréstimo fraudulento.

Busca, pois, a declaração de inexigibilidade do débito, a autorização para depósito do valor do empréstimo para pagamento da instituição financeira Recorrente, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, a ação fora julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 3.976,00);

b )
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, emita os boletos que foram suspensos desde o mês de agosto/2022 no valor previamente autorizado, R$ 511,00 cada, referente ao empréstimo de R$ 3.771,67, e envie à parte reclamante para que proceda com o pagamento em atraso, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais); e

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Irresignado, o BANCO
CETELEM S.A apresentou recurso inominado. Sustenta a ausência de responsabilidade do banco pelo evento danoso, razão pela qual busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que merece acolhida a pretensão recursal do Recorrente, pois, da análise dos autos, comprovada a tentativa de fraude eletrônica, que só foi viabilizada porque a vítima, acreditando tratar-se de contratação legítima, passou todas as informações solicitadas ao terceiro estelionatário.

Colhe-se dos autos que toda a negociação ocorreu via aplicativo
whatsapp
, ocorre que, a fim de se certificar de que teria sido contratado empréstimo bancário, deveria a autora ter atuado de forma diligente e cuidadosa quando do repasse de seus dados a terceiros.

Não o fazendo, assumiu o risco de se ver envolvida em fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da instituição de crédito.

Vale ressaltar que, apesar de fornecer todos os seus dados para estelionatário, por contato telefônico, o golpe somente não foi totalmente concretizado porque a autora não atendeu às solicitações de cobrança feitas pelos estelionatários, não tendo transferido os valores que foram depositados em sua conta em razão do empréstimo contratado
.

Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira Recorrente, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitam atualização de cadastro por telefone, muito menos pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível. Também é de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações virtuais.

No caso concreto, foi a falta de cautela dos consumidores que contribuiu decisivamente para tentativa de ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira Recorrente.

Assim dispõe a regra excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC. Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, não há falar em declaração da inexigibilidade do débito, tampouco em dano moral indenizável, diante da ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente.

Deve, contudo, a instituição Recorrente emitir os boletos que foram suspensos desde o mês de agosto/2022 no valor previamente autorizado, R$ 511,00 cada, referente ao empréstimo de R$ 3.771,67, e enviar à Recorrida, para que esta proceda com o pagamento em atraso, caso queira.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa

BANCO CETELEM S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023